Tribunal: STF
Processo: HC 115171
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio. Motivo fútil. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Qualificadoras admitidas na pronúncia. 3. Pretensão de afastamento das qualificadoras. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. Precedentes do STF no sentido de que a exclusão das qualificadoras somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes. 6. Ordem denegada.